Tribunal: STF
Processo: HC 185292
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta demora para julgamento do RHC 121.226/SC interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça – STJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Ao final, formula-se os seguintes requerimentos:
    “a) Concessão de ordem liminar de habeas corpus, ainda que de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente, ou subsidiariamente a adoção de medidas alternativas a prisão, dentre elas, inclusive, a prisão domiciliar fundada no aspecto humanitário;
    b) Subsidiariamente, caso assim não entenda V. Exa., ainda liminarmente, seja concedida ordem de habeas corpus reconhecendo do constrangimento ilegal frente ao retardo injustificado do julgamento do RHC/STJ 121.226, e assim determine-se colocação em mesa para julgamento;
    c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus valendo-se da argumentação acima exposta, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto a paciente, bem como a ilegalidade do cárcere, ainda que de oficio, mantendo-se o pleito liminar, ou concedendo-se o mesmo de forma colegiada para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente, ou subsidiariamente a adoção de medidas alternativas a prisão, dentre elas, inclusive, a prisão domiciliar fundada no aspecto humanitário, bem ainda, na hipótese de assim não sendo, ratifique-se pelo pronto julgamento da matéria em sede do RHC 121.226”. 
    É o relatório. Decido.
    Relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por custódia domiciliar, entendo que o habeas corpus é inviável, mesmo de ofício. Isso porque a matéria ainda não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse contexto, o exame dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Portanto, não conheço da impetração, nessa parte.
    No que concerne à suposta demora para julgamento do recurso ordinário em habeas corpus interposto no STJ, entendo ser imprescindível obter prévias informações da autoridade apontada como coatora.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator